Tribunal: STF
Processo: RHC 199345
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 622.457/SC - eDOC 1, p. 352): 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TESE ISOLADA NOS AUTOS, DE QUE TERIA O PACIENTE AGIDO SEM VIOLÊNCIA. TIPO PENAL DIVERSO. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. 1. Não há ilegalidade quanto ao não reconhecimento da confissão, uma vez que o convencimento do Magistrado foi feito com base nos depoimentos da vítima e dos policiais, e o paciente negou a violência empregada, ou seja, foi uma tese isolada. 2. Agravo regimental improvido. 
    Narra a defesa que: a) o paciente foi condenado como incurso no art. 157, §1º, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado; b) o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva em que se pretendia a aplicação da atenuante da confissão espontânea; c) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois “embora tenha o paciente confessado o furto sem confessar a violência ou grave ameaça, não se pode negar que a confissão serviu para a convicção do julgador, visto que a subtração também constitui uma das elementares do crime de roubo”; d) “uma vez que a confissão compôs o corpo probatório e foi utilizada para a condenação do réu, é preciso que haja a incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria”.
    À vista das considerações acima, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 4).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, ressalto que a confissão, para fins de atenuação da pena, reclama vontade dirigida, ainda que pela possibilidade de diminuição da pena, à contribuição ao deslinde da causa penal. 
    É indispensável, portanto, que o destinatário da prova conclua que o acusado reconheceu a procedência da acusação que pesa contra si ou que tenha admitido, voluntariamente, a ocorrência dos fatos típicos que lhe são atribuídos. 
    No caso concreto, em suma, o paciente foi condenado por roubo. Ao aplicar a pena, a Juíza assentou (eDOC 1, p. 193):
    “Ausente circunstância atenuante (art. 65 do CP), não se aplicando a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a subtração praticada, mas nega a violência ou a ameaça, por se tratarem de condutas referentes à tipos penais distintos (cf. STF, HC 102.002\RS de 22\11\11)”
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina asseverou o seguinte (DOC 1, p. 45):
    II. Da confissão espontânea na dosimetria da pena
    No tocante à dosimetria, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), por ter admitido a subtração, porém, com a ressalva de não ter cometido qualquer ato de violência ou grave ameaça contra a vítima (o vigilante). 
    Contudo, percebe-se que o magistrado deixou de reconhecer a confissão espontânea realizada pelo acusado, e não a utilizou como elemento de convicção para a comprovação da materialidade ou autoria. 
    Dessa forma, aplica-se o entendimento da Corte Superior de que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula 545/STJ). Todavia, ao revés disso, não tendo sido aferida a confissão do acusado para subsidiar o édito condenatório, que está amparado em outras provas produzidas no feito, é inviável a aplicação da atenuante em comento" (HC 470694/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 16.10.2018). 
    Nessa linha, aliás, seguem inúmeros precedentes desta Corte de Justiça: ACr n. 0001351-22.2013.8.24.00159, rel. Des. Luiz Néri Oliveira de Souza, j. em 26.09.2019; ACr n. 0001548-92.2016.8.24.0022, rela. Desa. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. em 12.09.2019; ACr n. 0004215-30.2015.8.24.00008, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. em 10.09.2019; ACr n. 0003694-51.2016.8.24.0008, rel. Des. Luiz Néri Oliveira de Souza, j. em 15.08.2019; ACr n. 0008828-58.2018.8.24.0018, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 18.06.2019). 
    Dessa maneira, inviável o reconhecimento da benesse 
    Como se vê, embora o acusado tenha reconhecido a subtração dos bens, nega que essa conduta tenha sido praticada com violência ou grave ameaça. Ou seja, nos termos do mencionado acórdão, o acusado não confessou a prática do crime de roubo. 
    Nessa linha, a conduta perpetrada pelo paciente não retrata comportamento voltado à colaboração judicial. Ao contrário, trata-se de exercício da autodefesa em contraposição à pretensão acusatória. Na mesma linha: 
    PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em flagrante do paciente. (...) 5. Ordem denegada.” (HC 102.002/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2011).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO REGIME PRISIONAL: POSSIBILIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    1. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal. Não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. 2. […]” (HC 118.375, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.07.2014, grifei)
    “Pelo que verifica dos documentos que acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente comprovado na ação penal. (…) Ao contrário do que afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente.” (HC 108.148, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 01.07.2011, grifei)
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente